Tribunal: TJDFT
Processo: 0005587-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005587-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES RECORRIDO: ALTO NIVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS LTDA - EPP, LUIZ ROCKENBACH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AJUSTE VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. DEMONSTRAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DO ALCANCE DO RESULTADO. VALOR DA COMISSÃO. ATUAÇÃO DE OUTRO CORRETOR. QUANTIA EQUIVALENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Rejeitada a preliminar suscitada de ofício quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, diante da natureza da relação jurídica controvertida, que não exige que a eficácia da sentença dependa da citação de terceiro e tampouco que se decida o mérito de modo uniforme para todos os envolvidos nos fatos narrados, conforme previsto nos arts. 114 e 116 c/c 728, ambos do CPC. 2. A obrigação de pagar comissão de corretagem fica configurada quando demonstrada a efetiva prestação de serviços de corretagem, ainda que mediante simples aproximação das partes contratantes, frente à demonstração de que tal aproximação culminou na conclusão do negócio jurídico. 3. É devida a comissão de corretagem porque suficientemente demonstrado que a venda se concretizou em consequência dos trabalhos do corretor, principalmente porque ele estava presente no momento da visita ao objeto do negócio, a uma das glebas de terra negociada, demonstrando sua mediação para o resultado útil alcançado, nos termos do art. 727 do Código Civil. 4. De acordo com o art. 728 do Código Civil, “se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário”. 4.1. A sentença é reformada em parte para ser a parte ré condenada a pagar aos autores a mesma quantia paga ao outro corretor que atuou no negócio jurídico. 5. Ante a sucumbência recíproca de ambas as partes, não equivalente, e uma vez observada a diferença entre o pedido e o valor da condenação, os Réus são condenados ao pagamento de 10% (dez por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, enquanto os Autores são condenados a arcarem com 90% (noventa por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 6. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 728 do Código Civil, bem como dos artigos 114 e 116, ambos do CPC, sustentando equívoco na fixação de comissão entre os corretores que intermediaram o negócio. Aduzem que deve prevalecer o entendimento exposto no voto vencido, no sentido de que o todo da aludida verba de comissão deve ser rateada entre os corretores que dividiram o serviço. Defendem que a manutenção do entendimento vencedor pela turma, no sentido de que a verba deve ser paga igualmente para cada corretor, gera pagamento em dobro, implicando onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do TJPR como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao critério de rateio da comissão de corretagem e a interpretação do artigo 728 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009